Tribunal: STF
Processo: RE 102884
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR
TÍTULO JUDICIAL. RESTRIÇÃO DO ART. 325, VI, DO REGIMENTO INTERNO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 3.) DE QUE NÃO COGITOU
O ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
NÃO-CONHECIMENTO.